Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701582-26.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELISMAR GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença, de ID no 53007766, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de ELISMAR GOMES DOS SANTOS, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Na petição de ID no 54569086 a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da Apelação interposta pelo apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do 998 do Código de Processo Civil. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador